Tribunal: TJSP
Processo: 1501304-05.2017.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à majoração dos honorários em razão da manutenção da sentença – Ocorrência – Embargos acolhidos apenas para constar a majoração dos encargos sucumbenciais – EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1501304-05.2017.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
VALTER ZACHARIAS (ESPÓLIO), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501304-05.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 37971 fda
2
VOTO No : 38088
EMB.DECL N.: 1501304-05.2017.8.26.0150/50000
COMARCA : COSMÓPOLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão quanto à majoração
dos honorários em razão da manutenção da sentença Ocorrência
Embargos acolhidos apenas para constar a majoração dos
encargos sucumbenciais EMBARGOS ACOLHIDOS
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALTER
ZACHARIAS contra o v. Acórdão de fls. 50/ss., que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2013 - Município
de Cosmópolis - CDA - Pretendida substituição do título e
prosseguimento da execução contra o espólio em razão do
falecimento do executado antes do ajuizamento da execução Não
cabimento - Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida -
RECURSO IMPROVIDO.
2. Alega o embargante a existência omissão, ao argumento
de que apesar de a turma julgadora ter mantido a sentença proferida em primeira
instância deixou de condenar o Município em honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser acolhidos.
De fato, houve omissão no v. aresto quanto aos honorários
devidos em sede recursal.
O Código de Processo Civil vigente estabelece, em seu artigo
85, §11:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501304-05.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 37971 fda
3
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Como se vê, na hipótese de manutenção da decisão deverão
ser majorados os honorários fixados em primeiro grau, de modo a remunerar o
representante da parte adversa pelo trabalho adicional realizado.
Sendo assim, a parte final do v. acórdão de fls. 50/54 passa a
vigorar com o seguinte acréscimo:
“Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença. Ante a manutenção da
decisão devem ser majorados os horários advocatícios fixados
em primeira instância em 10%, por aplicação do art. 85, §11, do
CPC.”
Posto isso, pelo meu voto, acolho os embargos para o fim
acima mencionado.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator